Tribunal: TJES
Processo: 5023318-46.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023318-46.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ELIENE SIMOES TAVORA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO INICIAL DA CARREIRA (ADI 4167/STF). INOBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE PELA MUNICIPALIDADE NA RAIZ DA TABELA DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PROGRESSÕES VERTICAIS E HORIZONTAIS PARA ALCANCE DO PISO. EFEITO CASCATA DEVIDO. ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE CARREIRA (LEIS MUNICIPAIS Nº 6.773/2022 E Nº 6.847/2023) QUE DEVE TER COMO PARÂMETRO INICIAL O PISO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de ID 18574489 que julgou
procedentes
os pedidos formulados na exordial por
ELIENE SIMÕES TÁVORA
, condenando o ente municipal à obrigação de fazer consistente em realizar o enquadramento salarial da autora com base no Piso Nacional do Magistério, respeitando a proporcionalidade de sua carga horária (25 horas semanais), reajustando-se o vencimento-base com os devidos reflexos nos níveis e progressões, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período suprimido.

Irresignado, o ente Municipal interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais defende, em suma, a inexistência de violação à Lei Federal nº 11.738/2008. Alega que, proporcionalizada a jornada para 25 horas, o valor efetivamente pago à recorrida é superior ao piso estipulado. Aduz, ainda, que a tabela salarial instituída pela Lei Municipal nº 6.773/2022 não contém vícios, obedecendo às titulações e avaliações de desempenho, e que o STF não determinou a incidência automática do piso em toda a carreira, rechaçando o suposto "efeito cascata".

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o breve relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
em face da sentença de ID 18574489 que julgou
procedentes
os pedidos formulados na exordial por
ELIENE SIMÕES TÁVORA
, condenando o ente municipal à obrigação de fazer consistente em realizar o enquadramento salarial da autora com base no Piso Nacional do Magistério, respeitando a proporcionalidade de sua carga horária (25 horas semanais), reajustando-se o vencimento-base com os devidos reflexos nos níveis e progressões, bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período suprimido.

Irresignado, o ente Municipal interpôs recurso inominado e, em suas razões recursais defende, em suma, a inexistência de violação à Lei Federal nº 11.738/2008. Alega que, proporcionalizada a jornada para 25 horas, o valor efetivamente pago à recorrida é superior ao piso estipulado. Aduz, ainda, que a tabela salarial instituída pela Lei Municipal nº 6.773/2022 não contém vícios, obedecendo às titulações e avaliações de desempenho, e que o STF não determinou a incidência automática do piso em toda a carreira, rechaçando o suposto "efeito cascata".

Contrarrazões devidamente apresentadas pela parte autora, pugnando pela manutenção da sentença em sua integralidade.

É o breve relatório.

2. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Por outro lado, recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

3. VOTO

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio
, destaco que a essência do litígio reside na análise do cumprimento da Lei Federal nº 11.738/2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional para o magistério público da educação básica, preceito este que dá concretude ao mandamento do artigo 206, inciso VIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, cito alguns dispositivos essenciais da referida legislação:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

(...)

Art. 5º O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será
atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007.

Embora a Lei Federal não exija, por si só, o efeito cascata, a própria tese do Tema 911 do STJ ressalva que
"nada impede que lei local, ao instituir plano de carreira de magistério, preveja que as demais classes [...] também serão remuneradas com base no vencimento básico"
. No caso dos autos, a Lei Municipal nº 6.773/2022 é expressa ao vincular o desenvolvimento da carreira local às diretrizes nacionais, conforme inteiro teor do art. 27 e § 1º do art. 29:

Art. 27. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em Lei, não inferior a um salário mínimo nacional, sendo vedada sua vinculação ou equiparação para qualquer fim, nos termos da Constituição Federal.

Art. 29 [...] § 1º O vencimento base do servidor do Quadro do Magistério Público Municipal de Vila Velha acompanhará a Política Nacional de Remuneração do Magistério.

Ainda sobre a Lei Nacional n.º 11.738/2008, convém salientar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.167/DF, consolidou a sólida interpretação de que o termo "piso salarial" encerra a natureza jurídica de vencimento básico inicial da carreira, rechaçando a possibilidade de seu conceito ser confundido com "remuneração global", senão vejamos:

(...) 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento,
e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (...) (STF. Plenário. ADI 4167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgado em 27/04/2011).

Em consequência, afigura-se ilícita a complementação do piso mediante a soma de outras vantagens pecuniárias, adicionais ou gratificações atreladas ao exercício do cargo. Em outras palavras, o valor estipulado pela Lei nº 11.738/2008 é o mínimo a ser pago sem o cômputo de gratificações, adicionais ou progressões por mérito/tempo de serviço.

Destaca-se que a jurisprudência também é farta no sentido de que, para os profissionais submetidos a jornadas inferiores a 40 horas semanais, o cômputo do piso deve obedecer à estrita proporcionalidade laborada.

Pois bem.

Em sua peça recursal, a municipalidade sustenta que a remuneração recebida pela autora supera o piso proporcional de 25 horas semanais, tentando demonstrar o suposto cumprimento da lei através da demonstração de rubricas globais recebidas (níveis e padrões alcançados pela servidora ao longo do tempo).
Todavia, a interpretação dada pelo Município ao referido precedente é equivocada para o caso concreto.

Isso porque, ao assim proceder, o Recorrente incorre em flagrante equívoco e afronta o entendimento cristalizado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, onde restou assentado que o piso salarial nacional deve ser compreendido como vencimento básico inicial, e não como a remuneração global.

Vê-se, portanto, que o cerne da irregularidade praticada pelo Município de Vila Velha consiste na fixação do valor inicial de sua tabela de níveis (o padrão inicial para a modalidade normal de nível médio) em patamar inferior ao piso nacional proporcionalizado para a jornada de 25 horas.

A autora demonstrou, mediante a anexação das fichas financeiras e da legislação municipal aplicável (Lei nº 6.616/2022, Lei nº 6.773/2022 e posteriores), que a base de cálculo primária do município está defasada.

Nesse cenário, o vício perpetrado pelo Município encontra-se na
origem da tabela
, uma vez que, como bem demonstrado nos autos, a base de cálculo para a classe inicial da tabela municipal encontra-se em valor flagrantemente inferior ao piso nacional proporcional a 25 horas semanais.

Ainda que o Município sustente que
"não há incidência automática em toda a carreira",
é imperioso destacar que, se a legislação municipal estabelece uma tabela de progressão estruturada em percentuais fixos ou índices multiplicadores de um grau para o outro,
a alteração do degrau inicial (vencimento-base) para adequação ao Piso Nacional irradia-se, necessariamente, aos demais níveis e classes
. Do contrário, as progressões por tempo de serviço e mérito, bem como a titulação acadêmica (que diferenciam os níveis II, IV, V, etc.), restariam esvaziadas, punindo justamente os servidores que buscaram qualificação e dedicaram mais tempo ao serviço público.

Nesse sentido, a manobra contábil do ente recorrente em utilizar os níveis superiores e as progressões horizontais/verticais da autora para somar um valor que ultrapasse o piso de 25h subverte a natureza do piso nacional, que é garantir um patamar mínimo para o ingresso. Os acréscimos por mérito, tempo de serviço e titularidade incidem sobre o piso, e não podem servir para alcançá-lo.

Dessa forma, restando incontroversa a defasagem no pagamento do vencimento básico isolado, filio-me ao entendimento acolhido pelo juízo de origem, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença atacada.

CONDENO
o ente Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Sabrine Borges Da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)